Tribunal: TJES
Processo: 0000188-26.2005.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000188-26.2005.8.08.0064

APELANTE :
FABIANO GERMANO DE SOUZA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

A
PELAÇÃO CRIMINAL.
DESCLASSIFICAÇÃO DO JÚRI – VIOLAÇÃO DA CORRELAÇÃO – CRIME DE PORTE DE ARMA NÃO NARRADO NA DENÚNCIA – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – PENA DECOTADA – AGRAVANTES – LAUDO ACOSTADO AO FEITO – MANUTENÇÃO – DOSIMETRIA – CONFISSÃO – PONDERAÇÃO JURISPRUDENCIAL – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – SUSPENSÃO DO PROCESSO – ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O princípio da correlação exige que o julgamento, fora algumas questões específicas do ordenamento, seja parametrizado pelo que consta na peça de ingresso
.

2.
A denúncia, considerando que o acusado se defende dos fatos narrados e não da sua capitulação jurídica, deve pormenorizar os elementos, os fatos e o contexto de sua ocorrência, inclusive para viabilizar o amplo direito a defesa do acusado;

3. As lesões imputadas ao acusado, proveniente do disparo de arma de fogo, estando ambas dentro do mesmo contexto fático, fomentam a aplicação do princípio da consunção do porte de arma de foto,
ante factum impunível
, pelo delito de lesões corporais cometido contra a integridade física da vítima. Precedentes do STJ.

4. As agravantes observadas na sentença, com relação a incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias e o perigo de vida da vítima restaram comprovadas pelo Laudo Pericial
.

5
.
A dosimetria da pena, considerando a proporção fixada pelo entendimento jurisprudencial, atrelado em 1/6 da pena antecedente foi ajustada em razão da confissão externada.

6
.

Nos termos do art. 109

do Código Penal a
prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime (...)
sendo de
oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

7.
Conforme previsão normativa do art. 366 do Código de Processo Penal,
Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional,

8
.
R
ecurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do apelo
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO
nos termos do voto d
o
Eminente
Relator
.

Vitória, ES, em ___/___/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000188-26.2005.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIANO GERMANO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000188-26.2005.8.08.0064

APELANTE :
FABIANO GERMANO DE SOUZA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

A
PELAÇÃO CRIMINAL.
DESCLASSIFICAÇÃO DO JÚRI – VIOLAÇÃO DA CORRELAÇÃO – CRIME DE PORTE DE ARMA NÃO NARRADO NA DENÚNCIA – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – PENA DECOTADA – AGRAVANTES – LAUDO ACOSTADO AO FEITO – MANUTENÇÃO – DOSIMETRIA – CONFISSÃO – PONDERAÇÃO JURISPRUDENCIAL – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – SUSPENSÃO DO PROCESSO – ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O princípio da correlação exige que o julgamento, fora algumas questões específicas do ordenamento, seja parametrizado pelo que consta na peça de ingresso
.

2.
A denúncia, considerando que o acusado se defende dos fatos narrados e não da sua capitulação jurídica, deve pormenorizar os elementos, os fatos e o contexto de sua ocorrência, inclusive para viabilizar o amplo direito a defesa do acusado;

3. As lesões imputadas ao acusado, proveniente do disparo de arma de fogo, estando ambas dentro do mesmo contexto fático, fomentam a aplicação do princípio da consunção do porte de arma de foto,
ante factum impunível
, pelo delito de lesões corporais cometido contra a integridade física da vítima. Precedentes do STJ.

4. As agravantes observadas na sentença, com relação a incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias e o perigo de vida da vítima restaram comprovadas pelo Laudo Pericial
.

5
.
A dosimetria da pena, considerando a proporção fixada pelo entendimento jurisprudencial, atrelado em 1/6 da pena antecedente foi ajustada em razão da confissão externada.

6
.

Nos termos do art. 109

do Código Penal a
prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime (...)
sendo de
oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

7.
Conforme previsão normativa do art. 366 do Código de Processo Penal,
Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional,

8
.
R
ecurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do apelo
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO
nos termos do voto d
o
Eminente
Relator
.

Vitória, ES, em _24__/05_/2023.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000188-26.2005.8.08.0064

APELANTE :
FABIANO GERMANO DE SOUZA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no Relatório, t
rata-se
de Apelaç
ã o C rimina l i nterposta p or
FABIANO GERMANO DE SOUZA
e
m face da
s
entença de fls.
251/260
,

proferida pel
a
M.M Juiz

d
e Direito da
1ª
Vara
C
riminal
da Comarca de V
itória
/ES
, q
ue acolhendo a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos
VII

c/c art. 14, II,
do Código Penal
.

T
endo havido desclassificação em plenário, o recorrente foi condenado no crime de lesão corporal de natureza grave art. 129, §1
º
, incisos I e II, ambos do CP e art. 14 da Lei 10.826/03,
a pena de 06 (seis) anos, 10 (meses) e 01 (hum) dia de reclusão, e 65 dias-multa, sobre 1/30 do salário-mínimo vigente.

Razões recursais
às fls.
267/277

onde a defesa
sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa; aplicação da pena base em seu mínimo legal; exclusão da qualificadora do art. 129, §1º, II, do CP; violação do princípio da correlação em relação ao crime de porte ilegal de arma
.

Em sede de contrarrazões, pugna o Ministério Público pelo improvimento do recurso, conforme fls.
279/281 verso
, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça, conforme evento de número
3975080
.

P
resentes os pressupostos recursais pertinentes ao juízo positivo de admissibilidade, passo a análise meritória fixando, primeiramente, os contornos fáticos delineados pela acusação:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por intermédio do seu ilustre presentante legal, com base nos autos do inquérito policial nº 15/2004, ofereceu denúncia contra
FABIANO GERMANO DE SOUZA
, pela prática de fato delituoso tipificado no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Consta da inicial acusatória que, no dia 03/04/2004, por volta das 19h30min, em Santa Clara, Distrito de Ibatiba-ES, o denunciado tentou ceifar a vida da vítima Alex Moreira Belo, desferindo três disparos de arma de fogo, não tendo o delito se consumado por circunstâncias alheias à sua vontade.

Deflui-se dos autos que, tanto vítima quanto o denunciado estavam embriagados no dia dos fatos, sendo que o denunciado jogou o cavalo que estava montando para cima da vítima o que levou a vítima a chutar o cavalo. Em razão disso, o denunciado desceu do cavalo e efetuou três disparos de arma de fogo contra a vítima.

Populares que passavam no local levaram a vítima ao pronto socorro.

Após o julgamento pelo Júri, onde se verificou a desclassificação para o delito de lesões corporais, o magistrado condutor do processo fixou na sentença a procedência da denúncia com os seguintes termos na parte dispositiva:

Diante da votação submissa a soberana decisão do Conselho de Sentença JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e Declaro CONDENADO o réu FABIANO GERMANO DE SOUZA devidamente qualificados nos autos, no crime de lesão corporal de natureza grave art. 129, §1º , incisos I e II, ambos do CP e art 14 da Lei 10.826/03.

Tendo havido a desclassificação do delito
inicialmente de tentativa de homicídio para lesões corporais,
não se observa a aplicação da S
úmula 713 do STF.
Já sinalizo que deixo
a análise da prescrição como tema derradeiro em razão das demais proposições apresentadas.

PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO

Conforme a defesa, restou violado o princípio da correlação pelo reconhecimento do delito pertinente ao porte de arma fixado na sentença condenatória fixada em desfavor do recorrente.

Segundo a tese abraçada pela defesa: “
a Emendatio Libelli, nada mais é do que uma correção realizada pelo juiz no momento da aplicação da sentença, quando este verificar que houve erro na definição jurídica do fato na denúncia, ou seja, o fato foi narrado corretamente, mas a definição jurídica foi atribuída diversamente. Condenar o Apelante nos termos do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003) infringe os limites da denúncia, visto que o Ministério Público pugna pela condenação do acusado nos termos do artigo 121, parágrafo 2°, incisos II e IV (aditamento; fls. 173/175), na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.”

No contexto dos autos deve ser considerada, em primeiro plano, a existência da desclassificação do delito de tentativa de homicídio, para o crime de lesões corporais, afastando-se a competência do Tribunal do Júri para o juiz singular que, diante da manifestação dos jurados, em favor do contraditório pleno, abriu vista às partes para posterior aplicação do art. 383 do Código de Processo Penal que dita:

Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

Trago ao contexto dos autos os fatos que foram descritos na peça de ingresso, tendo sido o porte do armamento reconhecida em sede de sentença:

Consta da inicial acusatória que, no dia 03/04/2004, por volta das 19h3Omin, em Santa Clara, Distrito de Ibatiba-ES, o denunciado tentou ceifar a vida da vítima Alex Moreira Bela, desferindo três disparos de arma de fogo, não tendo o delito se consumado por circunstâncias alheias a sua vontade.

Em sede do plenário, após os jurados terem afastado o crime doloso contra a vida, restando fixada a ocorrência da lesão corporal de natureza grave cumulada com porte ilegal de arma de fogo, foi oportunizada a manifestação da defesa que, conforme ata fixada no plenário:

Foi oportunizada apresentação de alegações pela defesa quanto ao crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1 0 CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei 10826/03), -
a qual se manifestou pelo reconhecimento da prescrição.

Quanto ao tema o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DO JÚRI, DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA A MODALIDADE TENTADA. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO, PARA CONDENAR O PACIENTE PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. 2. Havendo sido descritas na denúncia as circunstâncias do delito e as circunstâncias agravantes, sua consideração pelo Tribunal de origem na dosimetria da pena, decorrente de pedido expresso do Parquet de reajuste da reprimenda, não ofende o princípio da correlação nem configura julgamento extra petita. 3. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 522.969/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.)

Nota-se, desta forma, que a existência da arma, aquela utilizada para a prática do delito de lesões corporais, encontra-se transcrita na peça vestibular, devendo a análise entretanto, ser edificada pelo que fixou o legislador no artigo 41 do Código de Processo Penal e, também, com apoio jurisprudencial sobre o tema, visto ter o magistrado singular tratado o tema como
emendatio libelli,
afirmando estar o fato devidamente descrito na denúncia.

A disposição normativa invocada que trata da denúncia, o artigo 41 do CPP, assenta ser necessário que a peça vestibular esteja edificada respeitando alguns pressupostos sendo eles, no que é relevante
a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias e a classificação do crime.

De posse dos parcos elementos edificados na peça de ingresso pelo Ministério Público, nota-se que não há descrição pertinente a posse da arma, fora o contexto do crime apontado na denúncia como tentativa de homicídio, fato este desclassificado pelo Júri para a lesão corporal grave, conforme consta na sentença.

A despeito de ser repetitivo, reitero os termos fixados pelo Ministério Público na denúncia oferecida:

Consta da inicial acusatória que, no dia 03/04/2004, por volta das 19h3Omin, em Santa Clara, Distrito de Ibatiba-ES, o denunciado tentou ceifar a vida da vítima Alex Moreira Bela, desferindo três disparos de arma de fogo, não tendo o delito se consumado por circunstâncias alheias a sua vontade.

Após análise dos termos da defesa, bem como a sentença que foi proferida, entendo primeiramente que não há descrição do crime de porte de arma, embora este “fato” seja concluído pela forma como se deram as lesões sofridas pela vítima.

Ademais, há nítida correlação da lesão sofrida pela vítima com a posse do armamento, estando
os dois acontecimentos
dentro do mesmo contorno fático, razão pela qual entendo por invocar precedentes do STJ sobre o tema e que foram expostos no HC 684.750/SC:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME AUTÔNOMO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de homicídio pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência ou de subordinação. Desse modo, o porte da arma de fogo deve ter como fim, exclusivo, a prática do crime de homicídio para ser absorvido como ante factum impunível. Ausente essa vinculação com o crime fim, não há falar em consunção, havendo, pois, crime autônomo de porte ou posse de arma de fogo. 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que somente é possível a aplicação do princípio da consunção quando o acórdão recorrido descreve, suficientemente, a situação fática que demonstra a presença dos seus requisitos. 3. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 684.750/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Em seu voto o Ministro foi didático ao afirmar que:

Conforme consignado na decisão agravada, a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de homicídio pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência ou de subordinação. Desse modo,
o porte da arma de fogo deve ter como fim, exclusivo, a prática do crime de homicídio para ser absorvido como ante factum impunível.

O entendimento possui amparo doutrinário eis que
Nélson Hungria assim explica a consunção:

[...]
Finalmente, uma norma se deve reconhecer consumida por outra quando o crime previsto por esta ou é uma necessária ou normal forma de transição para o último (crime progressivo). O crime previsto pela norma consuntiva representa a etapa mais avançada na efetuação do malefício, aplicando-se, então, o princípio de que major absorbet minorem. (Comentários ao Código Penal. Seis. Rio de Janeiro: Forense, 1980, v. I , T. I, p. 147.)

É o caso dos autos, conforme fiz questão de expor em pormenores o contexto alinhado pela Denúncia já que não há narrativa para além da prática do delito de lesões corporais com emprego de arma de fogo, realizadas dentro do mesmo contexto fático, estando a posse do armamento como subordinação ao crime de lesões corporais verificado posteriormente.

Assim, entendo que razão assiste a defesa quanto ao indispensável decote do delito de posse de arma de fogo, estando este inserido nos desdobramentos anteriores pelo qual julgado o acusado.

No caso sob exame, tenho que não há dúvidas de que a conduta do apelante se d
eu
no mesmo contexto fático, na medida em que portava arma de fogo e se utilizou desse meio para causar as lesões corporais na vítima. Assim, aplicando-se o princípio da consunção, o apelante deve responder apenas pelo crime do
artigo
129, §1
º
, incisos I e II, ambos do CP,
como fixado na primeira parte da sentença:

QUALIFICADORAS

Emerge da irresignação postada, ainda o debate quanto ao reconhecimento das qualificadoras expostas na peça de ingresso pertinentes a incapacidade para ocupações habituais, por mais de trinta dias, e, ainda perigo de vida.

Ocorre que, neste ponto específico a defesa busca que a condenação pelo crime de lesões corporais deva se afastar do que realmente ocorreu nos autos, conforme provas acostadas, posto que o resultado das lesões sofridas pela vítima, conforme laudo de fls. 45 que se verifica nos autos, fixou a incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias e, ainda, que os disparos resultaram em perigo de vida.

DOSIMETRIA

Ao analisar a fixação da pena base pelo magistrado singular, este, em relação ao crime de lesões corporais fixou quanto ao crime de Iesão corporal, art. 129, §1 0 , incisos I e II, ambos do Código Penal, quanto a vítima Alex Moreiro Belo.

A culpabilidade do réu restou comprovada nos autos, mediante seu dolo de lesionar a vítima; os antecedentes são imaculados, eis que não há certidão de condenação com trânsito em julgado nos autos; a conduta social do réu é de uma pessoa comum; a personalidade do réu, é de uma pessoa normal; o motivo não justifica a pratica do crime, haja vista que uma discussão entre o réu e a vitima, não permite a vontade de lesionar a vitima, as circunstâncias do crime não são favoráveis, eis que o crime foi praticado em via publica, estando a vítima embriagada e as consequências, foram razoavelmente graves, diante dos três ferimentos que a vítima teve, por meio de disparo de arma de fogo. Por fim, o comportamento da vítima contribuiu em pequena monta para o crime, pelo que consta destes autos.

Ressalto que a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável já e suficiente para elevar a pena base acima do mínimo legal, não existindo portanto um critério matemático definido para a exasperação da sanção ficando o aumento a cargo da análise de cada caso concreto. Considerando que as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Assim fixo como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime ora abordado a Pena-Base, para a presente crime de Iesão corporal de natureza grave, (que e de 0 a 05 anos), fixo assim a pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.
Considerand
o
que
o
réu confessou a pratica do crime, aplico a diminuiç
ão
de 03 (t
rê
s) meses, a pena aplicada
. Assim, aplico a pena de 03 (três) anos de reclusão. Não ha agravante a aplicar. Compulsando os autos, verifico que não há causa de diminuição, ou de aumento a sopesar. Destarte, FIXO A PENA EM A PENA EM 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO.

Diante da ausência de critérios formais, fixou-se a proporção de 1/6 da pena prevalecente quando da análise de atenuantes e agravantes pelo magistrado. Sem aprofundamentos doutrinários ou jurisprudenciais em razão da sedimentação da matéria, verifico que a pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses que precede a análise da confissão, deve ser fixada em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

PRESCRIÇÃO

Primeiramente debruço-me sobre o tema alicerçado no entendimento do STJ sobre a aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal, onde se entende que o período de sua aplicação deve ser decotado no cálculo da prescrição. Assim:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. I - II - Entre os dois últimos marcos interruptivos da prescrição - decisão de recebimento da denúncia (03/06/2013) e a sentença condenatória (04/07/2019) -,
abatido o período da suspensão da prescrição em razão do art. 366 do CPP
(03/07/2014 até 17/4/2017), decorreu período inferior a 04 (quatro) anos,
de modo que não se verificou a prescrição da pretensão punitiva
. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 1.839.742/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 4/6/2021.)

O fato ocorreu em 03/04/2004, sendo a denúncia recebida em 05/03/2010, não tendo ocorrido a prescrição neste período. Em trato de continuidade, observa-se nos autos que a sentença de pronúncia foi publicada em 30/10/2020, havendo, entretanto, que se considerar a suspensão de 07 (sete) anos e 02 (dois) dias corrida nos autos, conforme despacho contido nas fls. 72 (datado de 07/07/2011) e prisão ocorrida em 06 (seis) de setembro de 2018, nos termos do art. 366 do CPP.

Estando o processo suspenso neste período, entre o retorno da marcha processual e a sentença de pronúncia,
somente deve ser considerado o tempo de
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias
, o que afasta a pretensão de reconhecimento da prescrição em favor do recorrente, já que, também, entre a pronúncia e o julgamento ora combatido somente transcorreu o lapso temporal
de
01(um) ano, 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias
.

A pena aplicada para o delito de lesões corporais foi fixada em 03 (três) anos e 03 (três) meses razão pela qual não se operou a prescrição da pretensão punitiva se observarmos o que dita o art. 109 do Código Penal em seus incisos III e IV:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime (...)

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

Neste sentido, ainda que decotada a pena fixada pelo crime de porte de arma de fogo e redimensionada a pena fixada em desfavor do recorrente, não há como acolher a prescrição a luz do art. 366 do Código de Processo Penal, tendo por base o período em que o processo ficou suspenso.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO MESMO,
somente para decotar a pena fixada pelo crime de porte de arma e, redimensionar a pena do artigo
129, §1
º
, incisos I e II, ambos do CP.

É como voto.